Tribunal: STJ
Processo: 5176217-85.2024.8.09.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2253739 - GO(2025/0509660-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: H M DOS S
RECORRENTE
: C M S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
ADVOGADO
: VINICIUS GOMES DE RESENDE - GO038664
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. CRECHE. NEGATIVA DE
MATRÍCULA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DA
INFÂNCIA E DA JUVENTUDE PARA CAUSAS ENVOLVENDO
MATRÍCULA EM CRECHES OU ESCOLAS (ARTS. 148, INCISO IV, 208
E 209 DA
. ALCANCE ÀS PRETENSÕES
LEI N. 8.069/1990)
CORRELATAS
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
DECORRENTES DA NEGATIVA DE ACESSO. TEMA REPETITIVO N.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA.
DO
1058/STJ.
ART. 1.022
CPC.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na origem, ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de
indenização por danos morais, em que se pleiteia a matrícula em creche
municipal e a reparação pela negativa de vaga. Sentença que determinou a
manutenção da matrícula e não conheceu do pedido indenizatório por
entender ausente a competência do Juizado da Infância e Juventude. O
Tribunal de origem negou provimento à apelação, firmando a competência da
Vara da Fazenda Pública para o pedido de danos morais, com fundamentação
detalhada sobre a interpretação dos arts. 98, 148 e 208 do Estatuto da Criança
e do Adolescente.
2. Alegada violação do
do Código de Processo Civil não
art. 1.022
configurada. O Tribunal de origem enfrentou, de modo suficiente, os pontos
necessários ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a resposta
pormenorizada a todos os argumentos deduzidos. No caso, a alegação de
omissão centrou-se nos arts. 148, 208 e 209 do ECA e no REsp 1.199.587/SE,
mas o acórdão recorrido enfrentou a questão de competência com base nesses
dispositivos.
3. A Primeira Seção, no julgamento do
(Tema n.
REsp 1.846.781/MS
1058), firmou a tese de que “[a] Justiça da Infância e da Juventude tem
competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de
menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da
” (
relatora Ministra Assusete Magalhães,
Lei 8.069/90
REsp 1.846.781/MS,
Primeira Seção, julgado em
DJe
. A jurisprudência
10/2/2021,
29/3/2021)
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, interpretando os arts. 148, inciso
IV, e 209 do ECA, reconhece a competência absoluta da Vara da Infância e
Documento eletrônico VDA55947220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:40
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: cdc4f85a-d0d7-4c72-a388-32270bb129e2

da Juventude para demandas que visem proteger direitos à saúde e à educação
de crianças e adolescentes, “independentemente de o menor encontrar-se ou
não em situação de risco ou abandono, porquanto os arts. 148 e 209 do ECA
não excepcionam a competência da Justiça da Infância e do Adolescente,
ressalvadas aquelas estabelecidas constitucionalmente” (REsp 1.199.587/SE,
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe
.
12/11/2010)
4. O entendimento repetitivo sobre acesso (matrícula) ao ensino
aplica-se, por identidade de razão, às demandas de permanência e às
pretensões correlatas de responsabilização civil, quando decorrentes da
negativa de acesso ao ensino obrigatório. Como assentado: “a Justiça da
Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar
causas envolvendo matrícula em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148,
inciso IV, e 209 da
Este entendimento foi assentado, em
Lei n. 8.069/1990.
regime de recursos repetitivos, pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça (
Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe
REsp 1846781/MS,
. [...] Esse precedente obrigatório sobre acesso (matrícula) ao
29/3/2021)
ensino se aplica, portanto, a demandas que discutam permanência” (
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp 1.840.462/SP,
julgado em
DJe
. Decisões monocráticas recentes
15/3/2022,
18/3/2022)
reiteram a competência absoluta da Infância e Juventude em hipóteses
análogas (AREsp 2.794.982, Rel. Ministro Afrânio Vilela, DJE
;
12/06/2025
AREsp 2.841.132, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJE
).
29/05/2025
5. Na espécie, a negativa de vagas em creche, que gerou o pedido
indenizatório por danos morais, está intrinsecamente vinculada à proteção do
direito fundamental à educação da criança. À luz do art. 148, inciso IV,
combinado com o
do ECA, e da tese do Tema n.
compete
art. 209
1058/STJ,
à Justiça da Infância e da Juventude processar e julgar, de forma absoluta,
não só o pedido de matrícula, mas também a pretensão reparatória correlata,
decorrente da negativa de acesso.
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para
reconhecer a competência do Juízo da Infância e Juventude para julgar o
pedido relacionado à indenização por danos morais, nos termos dos arts. 148,
inciso IV, 208 e 209 da
em consonância com o Tema n.
Lei n. 8.069/1990,
1058/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:40
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: cdc4f85a-d0d7-4c72-a388-32270bb129e2

RECURSO ESPECIAL No 2253739 - GO(2025/0509660-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: H M DOS S
RECORRENTE
: C M S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
ADVOGADO
: VINICIUS GOMES DE RESENDE - GO038664
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. CRECHE. NEGATIVA DE
MATRÍCULA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DA
INFÂNCIA E DA JUVENTUDE PARA CAUSAS ENVOLVENDO
MATRÍCULA EM CRECHES OU ESCOLAS (ARTS. 148, INCISO IV, 208
E 209 DA
. ALCANCE ÀS PRETENSÕES
LEI N. 8.069/1990)
CORRELATAS
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
DECORRENTES DA NEGATIVA DE ACESSO. TEMA REPETITIVO N.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA.
DO
1058/STJ.
ART. 1.022
CPC.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na origem, ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de
indenização por danos morais, em que se pleiteia a matrícula em creche
municipal e a reparação pela negativa de vaga. Sentença que determinou a
manutenção da matrícula e não conheceu do pedido indenizatório por
entender ausente a competência do Juizado da Infância e Juventude. O
Tribunal de origem negou provimento à apelação, firmando a competência da
Vara da Fazenda Pública para o pedido de danos morais, com fundamentação
detalhada sobre a interpretação dos arts. 98, 148 e 208 do Estatuto da Criança
e do Adolescente.
2. Alegada violação do
do Código de Processo Civil não
art. 1.022
configurada. O Tribunal de origem enfrentou, de modo suficiente, os pontos
necessários ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a resposta
pormenorizada a todos os argumentos deduzidos. No caso, a alegação de
omissão centrou-se nos arts. 148, 208 e 209 do ECA e no REsp 1.199.587/SE,
mas o acórdão recorrido enfrentou a questão de competência com base nesses
dispositivos.
3. A Primeira Seção, no julgamento do
(Tema n.
REsp 1.846.781/MS
1058), firmou a tese de que “[a] Justiça da Infância e da Juventude tem
competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de
menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da
” (
relatora Ministra Assusete Magalhães,
Lei 8.069/90
REsp 1.846.781/MS,
Primeira Seção, julgado em
DJe
. A jurisprudência
10/2/2021,
29/3/2021)
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, interpretando os arts. 148, inciso
IV, e 209 do ECA, reconhece a competência absoluta da Vara da Infância e
da Juventude para demandas que visem proteger direitos à saúde e à educação
Documento eletrônico VDA55628971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: 8125a184-a489-4d30-b62c-11654fcf6510

de crianças e adolescentes, “independentemente de o menor encontrar-se ou
não em situação de risco ou abandono, porquanto os arts. 148 e 209 do ECA
não excepcionam a competência da Justiça da Infância e do Adolescente,
ressalvadas aquelas estabelecidas constitucionalmente” (REsp 1.199.587/SE,
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe
.
12/11/2010)
4. O entendimento repetitivo sobre acesso (matrícula) ao ensino
aplica-se, por identidade de razão, às demandas de permanência e às
pretensões correlatas de responsabilização civil, quando decorrentes da
negativa de acesso ao ensino obrigatório. Como assentado: “a Justiça da
Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar
causas envolvendo matrícula em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148,
inciso IV, e 209 da
Este entendimento foi assentado, em
Lei n. 8.069/1990.
regime de recursos repetitivos, pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça (
Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe
REsp 1846781/MS,
. [...] Esse precedente obrigatório sobre acesso (matrícula) ao
29/3/2021)
ensino se aplica, portanto, a demandas que discutam permanência” (
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp 1.840.462/SP,
julgado em
DJe
. Decisões monocráticas recentes
15/3/2022,
18/3/2022)
reiteram a competência absoluta da Infância e Juventude em hipóteses
análogas (AREsp 2.794.982, Rel. Ministro Afrânio Vilela, DJE
;
12/06/2025
AREsp 2.841.132, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJE
).
29/05/2025
5. Na espécie, a negativa de vagas em creche, que gerou o pedido
indenizatório por danos morais, está intrinsecamente vinculada à proteção do
direito fundamental à educação da criança. À luz do art. 148, inciso IV,
combinado com o
do ECA, e da tese do Tema n.
compete
art. 209
1058/STJ,
à Justiça da Infância e da Juventude processar e julgar, de forma absoluta,
não só o pedido de matrícula, mas também a pretensão reparatória correlata,
decorrente da negativa de acesso.
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para
reconhecer a competência do Juízo da Infância e Juventude para julgar o
pedido relacionado à indenização por danos morais, nos termos dos arts. 148,
inciso IV, 208 e 209 da
em consonância com o Tema n.
Lei n. 8.069/1990,
1058/STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por H M DOS S, menor representado
por sua genitora C. M. S., contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE GOIÁS, no julgamento da Apelação Cível n. 5176217-85.2024.8.09.0051.
Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenizatória proposta por H M DOS S, menor representado por sua genitora C. M. S., na
qual afirmou que o ente municipal indeferiu o pleito de matrícula em creche por falta de
vagas, objetivando a matrícula do autor em creche municipal e a indenização pelos danos
morais sofridos (fls.
).
2/9
Foi proferida sentença para julgar parcialmente procedente os pleitos autorais,
para (fls.
):
102/106

[C]om fundamento no
da Constituição Federal, ACOLHO
art. 227
PARCIALMENTE o pedido inicial nos autos de Protocolo no 5176217-
85.2024.8.09.0051, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do
I do Código de Processo Civil, convalidando em definitivo o provimento
art. 487,
Documento eletrônico VDA55628971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: 8125a184-a489-4d30-b62c-11654fcf6510

jurisdicional antecipado, razão pela qual determino ao requerido que mantenha a
matrícula da criança H. M. DOS S., no Educandário Afrânio de Azevedo.
Em relação ao pedido cumulativo de condenação da parte requerida em
danos morais RATIFICO o não recebimento (evento 23) , motivo do agravo de
instrumento interposto que foi recebido sem o efeito suspensivo (evento 30)

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, no julgamento da
apelação cível, negou provimento ao recurso do autor, em acórdão cuja ementa é a seguir
transcrita (fls.
):
211/221

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO
DE FAZER. NEGATIVA DE MATRÍCULA EM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO
INFANTIL. PLEITO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. JUSTIÇA DA
INFÂNCIA E JUVENTUDE. INCOMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE
AÇÕES INDENIZATÓRIAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA
PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente
procedente ação de obrigação de fazer
danos morais, determinando a matrícula
c/c
da criança na rede pública de ensino e não conhecendo do pleito indenizatório por
danos morais, por entender que o Juizado da Infância e da Juventude não possui
competência para tal julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Juizado da Infância e da
Juventude tem competência para julgar pedido de indenização por danos morais
decorrentes da negativa de acesso ao ensino público; e (ii) verificar se há
fundamento para a reforma da decisão que não conheceu do pedido indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Estatuto da Criança e do Adolescente, a
art. 148
Justiça da Infância e Juventude tem competência para processar e julgar ações
relacionadas à proteção de direitos fundamentais da criança e do adolescente, mas
não abrange ações meramente indenizatórias.
3.2. O
do ECA disciplina as hipóteses que podem ser objeto de
art. 208
ação na Justiça da Infância e Juventude em relação à oferta de serviços
educacionais, mas não contempla pleitos de reparação civil por danos morais.
3.3. O pleito indenizatório tem caráter patrimonial e deve ser analisado pela
Vara da Fazenda Pública, conforme jurisprudência consolidada.
3.4. A cumulação dos pedidos de obrigação de fazer e indenização por
danos morais não é admitida quando há juízos distintos competentes para a sua
apreciação, nos termos do
§1o, II, do Código de Processo Civil.
art. 327,
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e desprovido, conforme o parecer ministerial.
Teses de julgamento: "1. A Justiça da Infância e da Juventude é competente
para processar e julgar ações relativas ao direito à educação, mas não para ações
meramente indenizatórias. 2. O pedido de indenização por danos morais decorrentes
da negativa de matrícula em escola pública deve ser processado perante a Vara da
Fazenda Pública."
Documento eletrônico VDA55628971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: 8125a184-a489-4d30-b62c-11654fcf6510

Dispositivos relevantes citados:
ECA, arts. 98, 148, 208;
CF/1988, art. 227;
CPC,
§1o, II.
art. 327,
Jurisprudência relevante citada: TJGO, AI 5259398-81.2024.8.09.0051,
Rel. Des. Fabiano Abel de Aragão Fernandes, 7a Câmara Cível, j. 09/07/2024;
TJGO, CC 5241726-92.2019.8.09.0000, Rel. Des. Elizabeth Maria da Silva, 2a
Seção Cível, j. 03/10/2019.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls.
).
245/265
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea " ", da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação do
do
a
art. 1.022
Código de Processo Civil, pois a Corte local não teria se manifestado adequadamente
acerca do seguinte fundamento (fl. 274):

No caso, resta configurada omissão e contradição no acórdão quanto ao
disposto nos artigos 148, 208 e 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente,
notadamente à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sedimentado no
REsp 1.199.587/SE.
Assim, em se tratando a demanda de ação de obrigação de fazer em face do
município que se recusou a fornecer vaga de ensino na rede pública à recorrente, por
se tratar de matéria elencada no artigo 148, IV do ECA, a competência para
processar e julgar a ação é do Juizado da Infância e do Adolescente.

No mérito, aponta afronta aos arts. 53, 54, 148, 208 e 209 do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), trazendo os seguintes argumentos (fls.
):
269/281

Conforme já mencionado, o decisum vergastado afastou a competência do
Juizado da Infância e Juventude no que tange o pedido de indenização por danos
morais, por entender que não se enquadra nas hipóteses estabelecidas no artigo 148
do Estatuto da Criança e do Adolescente.
No entanto, versam os autos sobre o direito de matrícula de crianças em
creche ou escola em atenção ao
IV, e 209 do Estatuto da Criança e do
art. 148,
Adolescente, o Superior Tribunal de Justiça fixou de competência absoluta da Vara
da Infância e Juventude, julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema
Repetitivo 1058).
Tem-se que o pedido de indenização a título de dano moral é pleito que se
justifica não só pelo prejuízo sofrido pela criança ao ter seu direito violado (artigo
205, Constituição Federal e artigo 53 e 54, ECA), mas também pelo relevante
interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado (artigo 208, III,
ECA).

Ao final, requer o provimento do recurso especial para que o acórdão
recorrido seja anulado e os autos retornem à origem para novo julgamento.
Intimado para apresentar contrarrazões, o recorrido quedou-se inerte (fl. 292).
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal
admitiu o recurso especial (fls.
a quo
).
301/303
Documento eletrônico VDA55628971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: 8125a184-a489-4d30-b62c-11654fcf6510

É o relatório.
VOTO
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever
de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o julgador não
está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, [n]ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
2/9/2024)
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
No tocante ao mérito, assim decidiu a Corte de origem (fls.
):
216/219

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se o Juizado da Infância e
Juventude é competente para analisar e julgar o pedido de indenização por danos
morais em virtude da insuficiência de oferta da educação obrigatória,
consubstanciada na negativa de acesso ao sistema público de ensino.
Sabe-se que à Justiça da Infância e da Juventude compete julgar as causas
em que haja a iminente violação aos direitos fundamentais da criança e do
adolescente, nos exatos termos do que dispõem os arts. 98 e 148 do Estatuto da
Criança e do Adolescente.
Reverbera sobremodo na solução do dissenso sob reexame o quanto
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do RESp
1846781, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 1058), assim condensado:

“A Justiça da Infância e da Juventude tem competência
absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de
menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da
” grifei
Lei 8.069/90

Documento eletrônico VDA55628971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: 8125a184-a489-4d30-b62c-11654fcf6510

Fixadas essas premissas, na hipótese vertente, a parte recorrente pugna pela
condenação da Fazenda Pública Municipal ré, em danos morais ante sua recusa ao
fornecimento de vaga em instituição de ensino.
Entrementes, aludido pleito indenizatório não se enquadra nas hipóteses de
competência da Justiça da Infância e Juventude, estabelecidas no
do
art. 148
Estatuto da Criança e do Adolescente,
:
verbo ad verbum

"Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente
para:
I - conhecer de representações promovidas pelo Ministério
Público, para apuração de ato infracional atribuído a adolescente,
aplicando as medidas cabíveis;
II - conceder a remissão, como forma de suspensão ou
extinção do processo;
III - conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes;
IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses
individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente,
observado o disposto no art. 209;
V - conhecer de ações decorrentes de irregularidades em
entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis;
VI - aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações
contra norma de proteção à criança ou adolescente;
VII - conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar,
aplicando as medidas cabíveis."

Outrossim, o
do ECA, elenca as hipóteses que poderão ser objeto
art. 208
de ação própria, por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente,
referentes ao não oferecimento ou oferta irregular de serviços educacionais, senão
vejamos:

“Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de
responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao
adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:
I - do ensino obrigatório;
II - de atendimento educacional especializado aos portadores
de deficiência;
III – de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero
a cinco anos de idade;
IV - de ensino noturno regular, adequado às condições do
educando;
V - de programas suplementares de oferta de material didático
escolar, transporte e assistência à saúde do educando do ensino
fundamenta.”

Da leitura do dispositivo supracitado, observa-se que não há menção sobre
as ações indenizatórias, e assim a pretensão de cunho meramente patrimonial, que
extrapola os limites da competência da Justiça da Infância e da Juventude, deverá
ser objeto de ação própria.
Documento eletrônico VDA55628971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: 8125a184-a489-4d30-b62c-11654fcf6510

Sobreleva ainda consignar, que a cumulação dos pedidos deduzidos pela
parte autora, ora agravante, é indevida, porque extrapola o disposto no
§1o,
art. 327,
II, do Código de Processo Civil, o qual exige que o Juízo tenha competência para
apreciar todos os pleitos então formulados, que, na hipótese, são ainda autônomos e
independentes.
[...]
Nessa confluência, inconteste que a matéria referente ao não oferecimento
ou oferta irregular de serviços educacionais é de competência do Juizado da Infância
e da Juventude, ao passo que o pleito indenizatório compete ao Juízo da Fazenda
Pública.
Ao teor do exposto, acolhendo o escorreito parecer ministerial, conheço da
apelação cível, mas nego-lhe provimento.

A decisão diverge da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no
sentido de que, em matéria de acesso (matrícula) ao ensino de crianças e adolescentes,
verifica-se que a Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para
processar e julgar causas envolvendo matrícula em creches ou escolas.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DA
INFÂNCIA, DA ADOLESCÊNCIA E DO IDOSO DA COMARCA DE CAMPO
E JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA DE FAZENDA PÚBLICA E
GRANDE/MS
REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE CAMPO
DIREITO
GRANDE/MS.
À EDUCAÇÃO. CRECHE. VAGA PARA MENOR EM CENTRO DE
EDUCAÇÃO INFANTIL - CEINF PRÓXIMO À SUA RESIDÊNCIA.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA
JUVENTUDE. ARTS. 148, IV, E 209 DA
PRECEDENTES DO STJ.
LEI 8.069/90.
TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
E SEGUINTES DO
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
ART. 1.036
CPC/2015.
E PROVIDO.
I. O Recurso Especial foi interposto contra acórdão publicado em
na vigência do
orientando-se o caso pelo Enunciado
23/05/2019,
CPC/2015,
Administrativo
("Aos recursos interpostos com fundamento no
3/STJ
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de
serão exigidos os requisitos
18/03/2016)
de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").
II. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos
especiais representativos de controvérsia, nos termos do
e seguintes do
art. 1.036
cinge-se a estabelecer a competência para processar e julgar causas
CPC/2015,
envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, se da Vara da Fazenda
Pública ou da Vara da Infância e da Juventude, conforme o seguinte tema:
"Controvérsia acerca da competência da Vara da Fazenda Pública ou da Vara da
Infância e da Juventude para processar e julgar causas envolvendo matrícula de
menores em creches ou escolas".
III. Na origem, trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado
pelo Juízo da Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso da Comarca de Campo
Documento eletrônico VDA55628971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: 8125a184-a489-4d30-b62c-11654fcf6510

em face do Juízo de Direito da 3a Vara de Fazenda Pública e Registros
Grande/MS
Públicos da Comarca de Campo
a fim de definir a competência para
Grande/MS,
processar e julgar Mandado de Segurança impetrado por menores com idade inferior
a 5 (cinco) anos, ora recorrentes, representados por sua genitora, contra ato da
Secretária de Educação do Município de Campo
que lhes negara vaga e
Grande/MS,
matrícula em Centro de Educação Infantil - CEINF próximo à sua residência. O
Mandado de Segurança foi distribuído ao Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública e
Registros Públicos da Comarca de Campo
que, invocando os arts. 98 e
Grande/MS,
148 da
declinou da competência para a Vara da Infância, da Juventude
Lei 8.069/90,
e do Idoso da referida Comarca, Juízo que, por sua vez, suscitou Conflito Negativo
de Competência perante o Tribunal de origem, que, no acórdão recorrido, deu pela
competência do Juízo suscitado, ou seja, o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública e de
Registros Públicos da Comarca de Campo Grande/MS.
IV. No caso dos autos, o acórdão recorrido, interpretando os arts. 98 e 148
da
concluiu que "o Juízo da Infância e Juventude possui competência
Lei 8.069/90,
para julgar apenas os casos em que se discutam direitos que estejam previstos
expressa e exclusivamente no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja,
somente as situações envolvendo situação irregular e de risco grave de violação de
direitos típicos da infância ou da juventude, tais como guarda, alimentos, adoção,
consoante dispostos nos artigos 98 e 148, do ECA", o que não ocorreria,
, por
in casu
se tratar de demanda na qual menores de idade inferior a 5 (cinco) anos,
representados pela genitora, postulam vaga em Centro de Ensino Infantil - CEINF
público, próximo à sua residência.
V. Os trinta anos da instituição do Estatuto da Criança e do Adolescente,
completados em
celebram a mudança de paradigma da doutrina da
13/07/2020,
situação irregular, advinda dos Códigos de Menores, para a teoria da proteção
integral, garantidora da prioridade absoluta às crianças e aos adolescentes, no
âmbito do Estado, da família e da sociedade, abraçada pela Constituição Federal de
1988 e pela Lei 8.069/90.
VI. Com lastro na Constituição Federal de 1988, a
assegura
Lei 8.069/90
expressamente, à criança e ao adolescente, o direito à educação como direito público
subjetivo, mediante "acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência,
garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma
etapa ou ciclo de ensino da educação básica" (art. 53, V), bem como "atendimento
em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade" (art. 54, IV). O
da
estabelece que "a Justiça da Infância e da Juventude é
art. 148
Lei 8.069/90
competente para: (...) IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses
individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o
disposto no
".
art. 209
VII. A
estabelece, no seu Capítulo VII, disposições relativas
Lei 8.069/90
"às ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao
adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular" (...) "do ensino
obrigatório" e "de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco
anos de idade" (art. 208, I e III), estatuindo que "as ações previstas neste Capítulo
serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão,
cujo juízo terá competência absoluta para processar e julgar a causa, ressalvadas a
competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores"
(art. 209).
Documento eletrônico VDA55628971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: 8125a184-a489-4d30-b62c-11654fcf6510

VIII. A jurisprudência do STJ, interpretando os arts. 148, IV, e 209 da
firmou entendimento, ao apreciar casos relativos ao direito à saúde e
Lei 8.069/90,
à educação de crianças e adolescentes, pela competência absoluta do Juízo da
Infância e da Juventude para processar e julgar demandas que visem proteger
direitos individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente,
independentemente de o menor encontrar-se ou não em situação de risco ou
abandono, porquanto "os arts. 148 e 209 do ECA não excepcionam a competência
da Justiça da Infância e do Adolescente, ressalvadas aquelas estabelecidas
constitucionalmente, quais sejam, da Justiça Federal e de competência originária"
(STJ,
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
REsp 1.199.587/SE,
TURMA, DJe de
. Em igual sentido: "Esta Corte já consolidou o
12/11/2010)
entendimento de que a competência da vara da infância e juventude para apreciar
pedidos referentes ao menor de idade é absoluta, consoante
do
art. 148, inciso IV,
Estatuto da Criança e do Adolescente" (STJ, AgRg no
Rel.
REsp 1.464.637/ES,
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
. Adotando
28/03/2016)
o mesmo entendimento: STJ,
Rel. Ministro HERMAN
REsp 1.486.219/MG,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
Rel.
04/12/2014; REsp 1.217.380/SE,
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2011;
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
REsp 1.201.623/SE,
SEGUNDA TURMA, DJe de
Rel. Ministra
13/04/2011; REsp 1.231.489/SE,
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de
EDcl no
19/06/2013;
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de
AREsp 24.798/SP,
16/02/2012.
IX. Examinando caso idêntico ao ora em apreciação, a Segunda Turma do
STJ firmou o seguinte entendimento: "O Estatuto da Criança e do Adolescente é lex
specialis, prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda
Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou do
adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou aos serviços públicos,
independentemente de o infante estar em situação de abandono ou risco, em razão
do relevante interesse social e pela importância do bem jurídico tutelado. Na forma
da jurisprudência do STJ, 'a competência da vara da infância e juventude para
apreciar pedidos referentes ao menor de idade é absoluta, consoante
do Estatuto da Criança e do Adolescente' (STJ, AgRg no
art. 148, inciso IV,
Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 28.3.2016).
REsp 1.464.637/ES,
Assim, ao afastar a competência da Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso
para o julgamento de
destinado a assegurar vaga em creche para menor,
mandamus
o Tribunal local dissentiu do entendimento desta Corte Superior, devendo o acórdão
vergastado ser reformado" (STJ,
Rel. Ministro HERMAN
REsp 1.833.909/MS,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
. No mesmo sentido,
19/12/2019)
apreciando hipóteses idênticas à ora em julgamento: STJ,
Rel.
REsp 1.760.648/MS,
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
DJe
de
08/02/2019;
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de
REsp 1.762.782/MS,
11/12/2018.
X. Tese jurídica firmada: "A Justiça da Infância e da Juventude tem
competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de
menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90.
"
Documento eletrônico VDA55628971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: 8125a184-a489-4d30-b62c-11654fcf6510

XI. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a competência
do Juízo da Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso da Comarca de Campo
Grande/MS.
XII. Recurso Especial julgado sob a sistemática dos recursos especiais
representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do
e
-N e
CPC/2015 art. 256
seguintes do RISTJ).
(
relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira
REsp n. 1.846.781/MS,
Seção, julgado em
DJe de
)
10/2/2021,
29/3/2021.

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRÉDIO ESCOLAR
COM SÉRIOS PROBLEMAS ESTRUTURAIS. PERMANÊNCIA NO ENSINO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO POR CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO SEM COMPETÊNCIA PARA MATÉRIA DE INFÂNCIA E
JUVENTUDE.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VIOLAÇÃO.
RESP 1.846.781/MS.
I - Na origem, foi ajuizada ação civil pública visando à melhora das
condições do prédio onde funciona a Escola Estadual Deputado Salomão Jorge
(instituição de ensino fundamental e médio de
), que comprometem
Carapicuíba/SP
a integridade física de todos os seus frequentadores.
II - Deferida parcialmente a tutela provisória, foi interposto agravo de
instrumento, julgado por câmara cível do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
III - Nos termos da Constituição da República (art. 206, I, da Constituição)
e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (art. 3o, I, da Lei n. 9.394
/1996), o Poder Público deve ter em conta "a igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola". A igualdade nas condições para o acesso (matrícula) ao
ensino não basta, se as condições de permanência e funcionamento da instituição de
ensino são precárias. Como acesso e permanência na escola são mutuamente
dependentes, a respectiva competência jurisdicional segue a mesma lógica.
IV - Em matéria de acesso (matrícula) ao ensino de crianças e adolescentes
e a respectiva competência para o conhecimento de demandas judiciais, verifica-se
que a Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e
julgar causas envolvendo matrícula em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148,
IV, e 209 da
Este entendimento foi assentado, em regime de
Lei n. 8.069/1990.
recursos repetitivos, pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (
Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe
.
REsp 1846781/MS,
29/3/2021)
V - Esse precedente obrigatório sobre acesso (matrícula) ao ensino se
aplica, portanto, a demandas que discutam permanência, o que abrange reformas de
estabelecimentos de ensino.
VI - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, anulando
o acórdão recorrido, a fim de determinar que a Câmara Especial do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que possui competência para matéria relativa à
infância e juventude, julgue o agravo de instrumento.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.840.462/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
15/3/2022,
18/3/2022.

Documento eletrônico VDA55628971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: 8125a184-a489-4d30-b62c-11654fcf6510

Nesse mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no AREsp n.
2.794.982, relator Ministro Afrânio Vilela, DJE de
e AREsp n. 2.841.132,
12/6/2025
Ministro Sérgio Kukina, DJE de 29/5/2025.
Na espécie, a negativa de vaga em creche, que ensejou o pedido de
indenização por danos morais, está intrinsecamente vinculada ao direito fundamental à
educação da criança, objetivo central da ação, cuja sentença determinou a manutenção da
matrícula (fls.
). À luz do
combinado com o
do ECA,
215/216
art. 148, inciso IV,
art. 209
e da tese do Tema n.
compete à Justiça da Infância e da Juventude processar e
1058/STJ,
julgar, de forma absoluta, não só o pedido de matrícula, mas também a pretensão
reparatória correlata, decorrente da negativa de acesso.
O acórdão recorrido, ao afastar a competência da Infância e Juventude para o
pedido indenizatório correlato ao acesso à creche, dissentiu do entendimento vinculante
desta Corte. Impõe-se, pois, a anulação do acórdão no ponto, com a determinação de
retorno dos autos à origem para processamento e julgamento do pedido de danos morais
pelo Juízo da Infância e Juventude.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para:
reconhecer a competência absoluta da Justiça da Infância e da Juventude
(i)
para julgar o pedido de indenização por danos morais correlato à negativa de matrícula,
nos termos dos arts. 148, inciso IV, 208 e 209 da
em consonância com
Lei n. 8.069/1990,
a tese firmada no Tema n.
; e
1058/STJ
anular o acórdão recorrido no ponto em que afastou a competência da
(ii)
Infância e Juventude para o pedido indenizatório, determinando o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para que, observada a competência reconhecida, promova o
processamento e julgamento do pleito de danos morais pelo Juízo da Infância e
Juventude.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: 8125a184-a489-4d30-b62c-11654fcf6510

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.253.739 / GO
Número Registro: 2025/0509660-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
517621785 51762178520248090051
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : H M DOS S
RECORRENTE : C M S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
ADVOGADO
: VINICIUS GOMES DE RESENDE - GO038664
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL -
PRÉ-ESCOLA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA55916790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:45
Código de Controle do Documento: d38ef7b9-106a-407b-b339-a8dee9e661c1

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:45
Código de Controle do Documento: d38ef7b9-106a-407b-b339-a8dee9e661c1